Tribunal: TJDFT
Processo: 0714471-02.2019.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO. INSOLVÊNCIA CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. NULIDADE. SUPERAÇÃO. ATUAÇÃO DO CEJUSC-SEG. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS. ART. 98, § 3o DO CPC. INCIDÊNCIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ESCLARECIMENTO. NECESSIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 485, IV DO CPC.
1. A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial (CPC, art. 3o, § 3o).
2. Para efetivar esse objetivo, o art. 139, inciso V do referido diploma processual, confere ao juiz/relator a permissão para promover, a qualquer tempo, a autocomposição.
3. A realização da audiência de conciliação em segunda instância supre eventual irregularidade ocorrida na origem.
4. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. Deferido o benefício, a exigibilidade da verba sucumbencial é suspensa na forma prevista no art. 98, § 3o.
5. Nos termos do art. 783 do CPC/2015, a dívida deve ser certa, líquida e exigível. A regra de transição contida no art. 1.052 do mesmo diploma não afastou os requisitos de exigibilidade para as execuções propostas contra devedor insolvente.
6. Após regular intimação, o desatendimento injustificado da determinação de juntada de documentos aptos a esclarecer o alegado excesso na execução autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, IV).
7. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.